Tribunal: TJBA
Processo: 0000993-50.2014.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000993-50.2014.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IZAENE ROCHA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
WILLIAN DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº. 8.906/94, QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VERBA A SER FIXADA PELO JUÍZO DA CAUSA. TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SEM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 984 DO STJ. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Do caso em exame

1. Versam os autos sobre Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA, irresignado com a sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000993-50.2014.8.05.0224, que tramitou perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia, que condenou a ré IZAENE ROCHA DE SOUZA, por incursão na conduta típica descrita no artigo 129, §1°, inciso I, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, tendo concedido sursis à acusada, e arbitrou os honorários em favor do advogado dativo, Bel. WILLIAN DA SILVA SOUZA - OAB BA72869 no montante de R$ 17.599,87.

II. Da questão em discussão

2.
Aduz o ente Estatal, em sede preliminar, que
a Defensoria Pública do Estado da Bahia criou Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri através da Resolução nº 011, de 07 de outubro de 2019
, razão pela defende que é inadequada a nomeação de defensor dativo para atuar nos processos do Tribunal do Júri, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, de modo que deve a sentença ser anulada.

3. No mérito, aduz que o juízo de origem ao fixar honorários ao advogado dativo, não observou o tema 984 do STJ e as formalidades da Lei nº. 1.060/50, razão pela qual requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

III. Das razões de decidir

4
. Preliminar rejeitada, haja vista tratar-se do delito de lesão corporal no contexto da violência contra a mulher, que não se submete ao rito do Júri, bem como ante a inexistência de membros da Defensoria Pública atuando na Comarca de
Santa Rita de Cássia
/BA à época dos fatos
.

5. Tendo em vista que na Comarca de
Santa Rita de Cássia
/BA não possui Defensoria Pública, a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários advocatícios fixados por decisão judicial a defensor dativo independe da participação do Estado no processo, não havendo que se falar em violação às garantias da ampla defesa e do devido processo legal e, por conseguinte, nulidade da decisão.

6. Há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública. Dessa forma, sabendo-se da inexistência de Defensoria Pública na comarca de Santa Rita de Cássia/BA, reputa-se correta a nomeação pelo Juízo de origem do defensor dativo, ora Recorrido, que faz jus à contraprestação pelo trabalho prestado, sendo a remuneração devida pelo Estado da Bahia.

7. Cumpre ressaltar, que o STJ, através do Tema 984 (STJ - REsp: 1665033 SC 2017/0083381-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz) fixou, o entendimento de que as tabelas de honorários da OAB, embora não vinculem, servem como referência para o Magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo.

8. Analisando detidamente o caso em apreço, verifica-se que o patrono realizou o acompanhamento processual com diligência, tendo apresentado resposta à acusação (id. 105277547), participado de audiência de instrução (id. 105277673), além de ter elaborado as alegações finais (id. 105277678).

9. Por outro lado, destaca-se que o valor fixado pelo Juízo Primevo, excede o que normalmente seria contratado entres as partes, ainda mais levando-se em consideração que trata-se de causa de baixa complexidade em razão do tipo penal em comento, cujo trâmite ocorreu em pequeno interior do Estado, que não demanda longos deslocamentos pelo patrono. Desse modo, o quantum arbitrado pelo Juiz singular demonstra-se elevado, em razão da defesa ter praticado apenas três atos processuais em favor do acusado, quais sejam: resposta à acusação (id. 105277547), participado de audiência de instrução (id. 105277673), além de ter elaborado as alegações finais (id. 105277678).

10. Diante disso, o valor arbitrado não se mostra razoável e proporcional ao trabalho desempenhado, considerando a natureza da demanda criminal em apreço, havendo, portanto, excesso na condenação. Por esta razão, reduz-se o montante fixado pelo magistrado primevo de R$ 17.599,87
(dezessete mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos)
para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. Dispositivo

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de REDUZIR a verba honorária de R$ R$ 17.599,87 (dezessete mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), fixando-a, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal nº
0000993-50.2014.8.05.0224,
em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
o DEFENSOR DATIVO, WILLIAN DA SILVA SOUZA (OAB BA72869-A).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça